Tribunal: STF
Processo: ARE 1369723
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais agrava contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ILEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO ONDE EXISTA SINDICATO DA CATEGORIA PROFISSIONAL. 1. É inaplicável o precedente do STF mencionado pela agravante (RE 883.643), considerando que nada foi decidido acerca da legitimidade da federação para defesa de direitos da categoria onde não exista sindicato. Prevalece, portanto, a jurisprudência do STJ indicada na decisão agravada: "A legitimidade das federações é subsidiária, ou seja, somente representam os interesses da categoria na ausência do respectivo sindicato." (EDcl na Pet 7.939/DF, r. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1ª Seção em 10/04/2013). 2. Agravo regimental da autora desprovido.



     



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, afronta ao artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. 



    Alega que a sua legitimidade ativa foi reconhecida no julgamento do RE 883.643/AL, submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 823. 



    Assevera que ao julgar o referido tema, esta Corte teria equiparado as Federações aos Sindicatos, “concluindo que àquelas é aplicável o regime de substituição processual previsto no art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, no intuito de reafirmar a jurisprudência da Corte, em sede de repercussão geral, assentido com a tese de que ambos possuem ampla legitimidade para, em Juízo, defender os interesses individuais e coletivos de toda a categoria”.



    Decido.



     A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a pretendida substituição processual que se dá com fundamento na norma do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, apenas pode ser efetuada pela entidade sindical ali nominada, ou seja, o sindicato da categoria, sendo inadmissível, na espécie, dada a clareza do texto constitucional sobre o tema, a pretendida interpretação extensiva.



    Aplica-se ao presente caso, mutatis mutandis, o entendimento consolidado no julgamento da ADI nº 4.224-AgR/DF, de minha relatoria, em que asseverei ser descabido qualquer raciocínio tendente a aproximar ambos os tipos sindicais, ressaltando-se a impossibilidade de interferência das confederações no âmbito de representatividade dos sindicatos, também em obediência ao princípio da unicidade sindical, consagrado no artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal (Tribunal Pleno, DJe de 8/9/11, v.u.).  



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo o seguinte trecho da fundamentação expendida quando do julgamento do RE nº 232.737/RO, de minha relatoria:



     



    “Com efeito, a discussão travada no Colegiado diz respeito tão-somente à possibilidade de a Federação atuar na qualidade de substituta processual, ao invés do Sindicato, conforme se extrai da fundamentação do julgado:



     ‘Federação, órgão que conglomera como associados instituições sindicais, pessoas jurídicas, e não servidores públicos, pessoas físicas, como tal, não se investe da substituição processual deferida na Constituição Federal, art. 8º, inciso III, porque está é, expressamente, destinada aos sindicatos para representarem os seus associados, estes sim, trabalhadores, pessoas físicas, de uma determinada classe profissional. Este tem sido o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça’ (fl. 3.634).



     Esse fundamento não foi enfrentado de forma convincente no apelo extremo, o qual se limitou a sustentar de forma genérica que “na falta ou omissão do sindicato representativo da categoria, pode a Federação representá-los diretamente” (fl. 3.645). Incide na espécie a orientação da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Por outro lado, conforme verificado, a recorrente defende a tese de que a legitimidade processual da federação decorre do instituto da representação, inclusive na ausência de sindicato representativo da categoria. Verificou-se, exaustivamente, que as razões recursais se voltam contra matéria diversa da apreciada no aresto impugnado, o que faz incidir, também, o óbice da Súmula nº 284 do STF. 



    Por fim, ressalte-se a adequação do parecer do Ministério Público Federal ao caso em apreço, cuja fundamentação transcrevo:



     ‘In casu, a posição processual assumida pela recorrente é a de substituta processual, instituto diverso da representação, pois pleiteia em nome próprio a defesa de interesses de servidores públicos estaduais, ou seja, interesse alheio, expediente esse admissível somente nas hipóteses legais. Dessa forma, despiciendas são as autorizações individuais mencionadas, posto que restritas à representação, como deflui de seu próprio teor.



    Por sua vez, o art. 8º, III, da CF/88 efetivamente confere poderes ao sindicato para agir como substituto processual, mas não contemplando as demais entidades sindicais, como a federação. Quisesse o constituinte abrangê-las, teria feito previsão ampla, a exemplo do que dispõe o já citado inciso XXI do art. 5º da CF/88, onde se alude genericamente a ‘entidades associativas’.



     Nem se alegue que o termo ‘sindicato’ está expresso como sinônimo de ‘entidade sindical’, pois a redação do comando constitucional é inequívoca, fazendo referência inclusive a ‘direitos e interesses coletivos da categoria’, cuja defesa, em regra, cabe à associação de base ou de primeiro grau, que é o sindicato, ao passo que a federação, entidade de grau superior, constitui-se numa associação de sindicatos, ou uma ‘associação de associações’, como já assentado, mutatis mutandis, por essa Suprema Corte:



     ‘A Federação Nacional dos Sindicatos e Associações de Trabalhadores da Justiça do Trabalho, pelo seu hibridismo (congrega sindicatos e associações), não é entidade sindical, e, se o fosse, não seria uma Confederação sindical, que, como já se firmou a jurisprudência deste Tribunal, é o órgão sindical que tem legitimação ativa em ação direta de inconstitucionalidade. Por outro lado, não é ela também entidade de classe, pois, ainda que se entendesse que os servidores da Justiça do Trabalho são uma classe profissional, federação de sindicatos e de associações não têm como associados ou integrantes da classe (os servidores), mas é uma associação de associações, e, portanto, representa estas e não os membros desta, os quais formam a classe.’ (ADIQO N 433/DF, Relator Exmo. Sr. Min. Moreira Alves, in DJ de 20/03/92/p. 3.319, aqui negritado).



    Ademais, silenciando o acórdão recorrido quanto à existência de norma legal autorizadora da legitimação extraordinária perseguida, somente se apresentaria justificável, excepcionalmente, a defesa da categoria profissional pela federação face à inexistência de sindicato na localidade, circunstância sequer alegada no caso em exame’ (DJe de 16/4/10).



     



    No mesmo sentido, elenco os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE nº 1.271.527/MS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/11/20)



    Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.(ARE nº ARE 872.818, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 5/9/16). 



    Por fim, como asseverado pelo Tribunal de origem, a recorrente não comprovou que na localidade de lotação dos policiais rodoviários federais não existem sindicatos ou associações organizadas (fl. 516). Para divergir do que decidido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, ante o óbice da Súmula279/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022 .



     



 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente